Tribunal: CARF
Processo: 10540.720666/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
Descabe cogitar de invalidade do lançamento fiscal quando o auto de infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imponíveis e das respectivas bases de cálculo, capaz de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
No lançamento de ofício da contribuição previdenciária devida, incidem juros de mora e multa, nos termos da legislação de regência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720666/2014-38
ACÓRDÃO
2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE BRUMADO – PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. INVALIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE DESCRIÇÃO
DOS FATOS IMPONÍVEIS E DISCRIMINAÇÃO DETALHADA DA BASE DE
CÁLCULO. INOCORRÊNCIA.
Descabe cogitar de invalidade do lançamento fiscal quando o auto de
infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imponíveis e das
respectivas bases de cálculo, capaz de garantir o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de
manutenção da exigência fiscal.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
No lançamento de ofício da contribuição previdenciária devida, incidem
juros de mora e multa, nos termos da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-78.857, de
14/12/2015, prolatado pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 454/460):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATOS
MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS.
No processo administrativo fiscal, cabe ao sujeito passivo o ônus de instruir a
impugnação com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação dos
fatos por ele alegados, especialmente em se tratando de lançamento de ofício de
diferenças não declaradas em GFIP e não justificadas no curso da ação fiscal, não
obstante objeto de intimação específica para prestação de esclarecimentos.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que a autoridade tributária lavrou 4 (quatro) autos de
infração (AI), decorrentes de diferenças de remuneração de segurados empregados e de
contribuintes individuais, a partir da comparação entre os dados das Folhas de Pagamento,
Demonstrativos de Despesas Sintéticos, Listagens de Processos Pagos, Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) e Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP (fls. 57/65):
(i) AI no 51.062.929-6: contribuições previdenciárias patronais, inclusive a
contribuição para o financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
3
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/RAT), incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados informadas nos Demonstrativos de
Despesas Sintéticos dos elementos de despesas 04 (contratação por tempo
determinado), 11 (vencimento e vantagens fixas pessoal civil) e 16 (outras
despesas variáveis pessoal civil), relativamente ao período de 01/2010 a
12/2012, inclusive décimo terceiro salário (fls. 04/22);
(ii) AI n° 51.062.930-0: contribuição previdenciária patronal incidente sobre
as remunerações pagas a contribuintes individuais, extraídas das Listagens de
Processos Pagos do elemento de despesa 35 (serviços de consultoria) e despesa
36 (outros serviços de terceiros pessoa física), não declaradas em DIRF, relativa
às competências de 04/2010 a 12/2012 (fls. 23/32);
(iii) AI n° 51.062.931-8: contribuição previdenciária patronal incidente
sobre as remunerações pagas a contribuintes individuais, informadas pelo
município em DIRF, código de receita 0588, referente às competências 04/2010 a
12/2012 (fls. 33/42); e
(vi) AI n° 51.062.928-8 (CFL 30): multa por descumprimento de obrigação
acessória, ao deixar o contribuinte de preparar as folhas de pagamento segundo
os padrões definidos na legislação tributária, no período compreendido entre
01/2010 e 12/2012 (fls. 43).
As bases de cálculo do lançamento fiscal estão detalhadas nas Planilhas “A”, “B”,
“C” e “D”, que fazem parte dos autos de infração, incluindo os valores declarados em GFIP e as
diferenças apuradas mensalmente (fls. 66/75).
Ciente da lavratura de auto de infração, em 05/06/2014, o município autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 07/07/2014.
Em síntese, o impugnante apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, relativos às contribuições previdenciárias,
acompanhados de elementos de prova (fls. 417/421):
(i) não há omissão de remuneração de segurados empregados e
contribuintes individuais, pois a auditoria fiscal desconsiderou os dados
informados em GFIP vinculados ao Centro Industrial de Brumado (CNPJ
07.849.429/0001-05)
e
à
Câmara
Municipal
de
Vereadores
(CNPJ
14.592.836/0001-37);
(ii) as diferenças de contribuições previdenciárias, objeto dos autos de
infração, se refere, provavelmente, às despesas com pessoal das duas entidades
mencionadas;
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
4
(iii) requer a apuração discriminada de valores para que possa realizar as
devidas contraposições; e
(iv) os juros de mora e a multa são indevidos, considerando o histórico do
comportamento do município de Brumado.
Intimado da decisão de piso em 02/02/2016, o município apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 03/03/2016 (468 e 472).
Após breve relato dos fatos, o recorrente alega (fls. 472/481):
(i) o lançamento de ofício torna inviável o exercício do direito de defesa,
vez que a autoridade fiscal não discrimina quais rubricas e respectivos valores
foram apontados como base de cálculo da contribuição previdenciária;
(ii) a diferença entre os valores declarados em GFIP e a folhas de
pagamento se referem a parcelas não integrantes do salário de contribuição do
segurado empregado;
(iii) sobre os valores referentes ao abono PIS/Pasep, adiantamento do
décimo terceiro salário, aposentadoria e pensões e complementação de
aposentadoria, dentre outras rubricas, não devem incidir contribuições
previdenciárias;
(iv) a atividade preponderante desenvolvida pelo município é a atividade
de ensino, vinculada à categoria dos profissionais do magistério, razão pela qual
o grau de risco da atividade é leve, com alíquota de 1% para a contribuição ao
GILRAT;
(v) os valores pagos a maior pelo recorrente, devido a aplicação da alíquota
de 2%, devem ser objeto de compensação no presente processo administrativo
fiscal; e
(vi) a multa é indevida, por inexistir diferenças de contribuições
previdenciárias a serem recolhidas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
5
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
Contém o apelo recursal alegação no sentido de que a alíquota da contribuição ao
GILRAT/RAT, incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, deve corresponder a 1%
(risco leve), em razão da atividade preponderante de ensino. É indevida a aplicação da alíquota de
2% (risco médio) utilizada no lançamento fiscal.
Pois bem.
Ao confrontar o recurso voluntário com a impugnação, não há dúvidas que o
recorrente inova na argumentação de defesa para incluir matéria não expressamente contestada
na petição inaugural (fls. 417/421).
Para melhor avaliação, cabe reproduzir integralmente a impugnação, na parte da
contestação do presente lançamento (fls. 419/420):
III — DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Com relação a este aspecto fora arguida a) Omissão de Remuneração de
Segurados Empregados, b) Omissão de Remuneração de Segurado empregado e
Contribuinte Individual. Com isso, aplicou-se multa de ofício, além de cobrança de
juros e multa.
Destaque-se que não há a omissão alegada. O que está a acontecer é que a ilustre
Auditora pegou os valores correspondentes aos elementos de despesas 04
(contratação por tempo determinado), 11 (vencimentos e vantagens fixas pessoa
civil) e 16 (outras despesas variáveis pessoa civil), 35 (serviços de consultoria) e 36
(outros serviços de terceiro Pessoa Física). No entanto, esqueceu-se de considerar
dois outros CNPJ's vinculados ao Município, quais sejam, CNPJ n°
07.849.429/0001-05 (Centro Industrial de Brumado) e CNPJ n° 14.592.836/0001-
37 (Câmara Municipal de Vereadores).
Com efeito, na análise efetivada não foram consideradas as GFIP's da Autarquia
Municipal denominada de Centro Industrial de Brumado (CIB) e da Câmara
Municipal, eis que tais entidades, muito embora detenha determinada autonomia
integram a formatação do ente federativo na sua constituição contábil. Afinal, o
CIB faz parte da Administração Indireta e a Câmara de Vereadores se
consubstancia como um dos poderes (o legislativo) do Município e, portanto, não
detém personalidade jurídica.
Com isso, o déficit alegado quanto à inexistência de recolhimento deverá estar,
provavelmente, vinculados às despesas com pessoal das duas entidades
supramencionadas.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
6
Não há como, nessa oportunidade, fazer qualquer discriminação exata de valores,
eis que o próprio Relatório Fiscal faz referência à inexistência de discriminação de
valores e efetivação de rateio proporcional. Tais considerações genéricas não
podem ser consideradas, sob pena de fustigação do Devido Processo Legal e seus
consectários, quais sejam, Ampla Defesa e Contraditório, pelo que fica, desde já,
requerida a apuração discriminada de valores para que haja as devidas
contraposições.
Com relação às penalidades de multa reitere-se o quanto consignado no item
anterior no que tange à consideração do comportamento histórico do Município
de Brumado.
(...)
Resta evidente, portanto, que o recurso voluntário descumpre as regras do rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, ao introduzir matéria de defesa:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Trata-se de matéria não impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio,
operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer
fase processual.
As alegações e provas trazidas apenas em segunda instância suprimem a
manifestação do órgão julgador de primeira instância, que sequer debateu as questões, com
afronta ao duplo grau de jurisdição administrativa.
Ainda que fosse possível superar a preclusão temporal, o que se admite tão
somente por mera concessão dialética, melhor sorte não alcançaria o recorrente.
Com efeito, a autoridade tributária não se ocupou em verificar quais eram as
atividades desenvolvidas pelos trabalhadores municipais, ou revisar o auto enquadramento na
atividade preponderante declarada, limitando-se a reproduzir a atividade indicada como
preponderante pelo ente público, conforme se percebe dos resumos das folhas de pagamento
juntados aos autos (fls. 312/313, 315, 317, e sucessivamente).
Cabe ao ente municipal, mensalmente, proceder ao auto enquadramento da
atividade nos correspondentes graus de risco, tomando por base a sua atividade econômica
preponderante. Para efeito de metodologia, deve observar o código da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE) da atividade e a alíquota correspondente ao grau de risco
constantes do Anexo V do Regulamento da Previdência Social (RPS), veiculado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999 (art. 202, do RPS).
Para reputar válida a alíquota de 1%, em detrimento da alíquota de 2%, o município
deveria comprovar o equívoco cometido no auto enquadramento, mediante documentação hábil
e idônea, a fim de demonstrar cabalmente que a atividade de ensino ocupava no estabelecimento,
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
7
identificado pelo CNPJ, o maior número de segurados empregados e de trabalhadores avulsos ali
alocados (art. 202, §3o, do RPS).
A prova incumbe a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado que
invoca como fundamento à sua pretensão, levando-se em conta a tradicional distribuição do ônus
probatório, com fundamento no art. 373 do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015. 1
No caso em apreço, o recorrente tão somente alega que desenvolve como
preponderante a atividade educacional, para fins de enquadramento no grau de risco, porém sem
apresentar um único memorial de cálculo ou qualquer prova documental hábil e idônea para
lastrear à sua afirmação, nos termos da legislação de regência.
Cuida-se de mera narrativa, despida de comprovação documental. Alegar e não
provar equivale a nada alegar.
Enfim, não resta comprovado o erro na apuração da atividade preponderante capaz
de levar à incorreção do lançamento fiscal. Por isso, não há que se falar em apuração e/ou
compensação de valores pagos a maior, a título de indébito de GILRAT/RAT.
Preliminar
Como questão preliminar, o ente público reclama da falta do detalhamento das
diferenças mensais apuradas pela fiscalização tributária, mediante confronto entre resumos das
folhas de pagamento e GFIP. Requer a individualização das rubricas e respectivos valores
considerados pela autoridade lançadora na lavratura dos autos de infração, a fim de exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Pois bem.
A fiscalização fundamentou a lavratura dos quatro autos de infração, com descrição
clara e pormenorizada dos fatos e das infrações apuradas, por meio de linguagem direta e
acessível, além de indicar os dispositivos legais infringidos (fls. 57/65).
As Planilhas “A”, “B”, “C” e “D”, que integram os autos de infração, contêm as bases
de cálculo do lançamento fiscal, por competência (fls. 66/75).
Para os segurados empregados, a Planilha “A” indica, mensalmente, o total da
remuneração declarada em GFIP, a remuneração constante dos demonstrativos de despesas
sintéticos - elementos 04, 11 e 16 -, disponibilizados pelo município à fiscalização, e a diferença da
remuneração não declarada em GFIP.
Quanto aos segurados contribuintes individuais, as Planilhas “B”, “C” e “D”
mostram, mês a mês, a relação nominal dos trabalhadores, valores da remuneração e datas de

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
8
pagamentos, com base nos dados extraídos das Listagens de Processos Pagos, fornecidas pelo
município em atendimento à intimação fiscal, ou da DIRF, também entregue pelo contribuinte, e,
ao final, a diferença de remuneração não declarada em GFIP.
Em um e outro caso, é indubitável que a autoridade fiscal obteve as bases de
cálculo não declaradas em GFIP de documentos entregues pelo município de Brumado. Aliás, a
autoridade lançadora instruiu o processo administrativo com cópias, não tendo o município
contestado a veracidade dos dados ali contidos (fls. 189/268 e 310/414).
Vale dizer, o lançamento tributário está apoiado em suporte documental suficiente
para demonstrar as bases de cálculo dos autos de infração, assim como as circunstâncias em que a
fiscalização verificou os fatos.
Caberia ao município autuado comprovar a inocorrência das diferenças apuradas
pela fiscalização, por meio da linguagem de provas.
Nada obstante, o município pretende inverter o ônus probatório, em flagrante
subversão da distribuição probatória no processo administrativo, para exigir que a fiscalização
federal discrimine previamente as rubricas integrantes do lançamento, em que pese os autos de
infração utilizarem como suporte fático os dados extraídos de documentos idôneos
disponibilizados pelo contribuinte.
Considerando a fonte do lançamento fiscal, não haveria dificuldades para o ente
público identificar as rubricas e os respectivos valores que compõem as bases de cálculo extraídas
da sua documentação, até porque o contribuinte tem o dever de cooperar com a administração
tributária.
No presente caso, a fim de desconstituir a rigidez do lançamento fiscal, compete a
quem alega demonstrar as rubricas e os valores que não se subsomem ao conceito legal de
remuneração e de salário de contribuição, desde que comprovada a sua inclusão na base de
cálculo dos autos de infração (art. 22, inciso I, art. 28, inciso I, e § 9o, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991).
Tal como ressaltou a decisão recorrida, no curso do procedimento fiscal, o
contribuinte foi regulamente intimado, de forma reiterada, para justificar as diferenças de base de
cálculo apuradas nas remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais,
conforme planilhas anexas aos termos de intimação. Todavia, o ente público quedou-se inerte,
deixando de atender às intimações fiscais (fls. 126/157).
Alternativa não restou à autoridade tributária senão a lavratura de auto de infração,
acrescido de juros e multa de ofício.
Por sinal, quando da apresentação deficiente de documentos, ou na falta de
esclarecimentos específicos, a legislação federal outorga prerrogativa à fiscalização para proceder
ao lançamento de ofício das contribuições previdenciárias consideradas devidas, instruído o auto
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
9
de infração com os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, hipótese que
incumbe ao sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
Transcrevo a redação do art. 33, §§ 1o a 3o, da Lei no 8.212, de 1991, que está em
estrita harmonia com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
(...)
Em suma, não se cogita de cerceamento do direito de defesa, que possa ter
acarretado prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Há, aqui, uma tentativa de inversão do ônus probatório pelo recorrente, em
contrariedade aos fatos e os dispositivos da legislação tributária.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Mérito
Assim como na impugnação, o recurso voluntário contém alegações genéricas,
desprovidas de qualquer prova documental para ilidir as diferenças de contribuições
previdenciárias apuradas.
De forma vaga, sem estabelecer uma conexão concreta com o lançamento fiscal, o
apelo recursal afirma que os valores das rubricas de abono PIS/Pasep, adiantamento do décimo
terceiro salário, aposentadoria e pensões e complementação de aposentadoria, dentre outras
parcelas, não podem ser computadas na base de cálculo da tributação.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.758 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720666/2014-38
10
Em momento algum, o recorrente toma a iniciativa de comprovar que as rubricas,
ou qualquer outras revestidas de natureza não remuneratória, estão incluídas nos valores
apurados pela fiscalização a título de diferenças de remunerações pagas aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais. Em verdade, a prova documental é inexistente para
todas as alegações de defesa.
Quanto à multa de ofício, foi aplicada no patamar mínimo de 75%, nos termos da
legislação em vigor (art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996).
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar básico de 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador ordinário não deu liberdade a
ponderações sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo
afastar ou reduzir o percentual no caso concreto.
Uma vez procedente à exigência da contribuição previdenciária, não declarada em
GFIP, impõe-se a penalidade de ofício.
Além da multa punitiva, são devidos juros moratórios, no período da inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais
(Súmula CARF no 4).
Ao mesmo tempo, deve ser mantida a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória, considerando que o município de Brumado deixou de preparar as folhas de pagamento
com a totalidade das remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
Não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 506
DF CARF MF
Original